Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENTIDADE MANTENEDORA. SERASA S/A. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CUMPRIMENTO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A abertura de qualquer cadastro, ficha, registro e dados pessoais ou de consumo referentes ao consumidor deverá ser comunicada por escrito, conforme determina o § 2o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos da súmula 359 do STJ, o órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes deve notificar o devedor anteriormente à inscrição.
3. É pacífica a jurisprudência nessa Corte de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tendo a mantenedora enviado a comunicação prévia ao devedor, não se vislumbra a pratica de qualquer ilícito na negativação.
3.1. No caso dos autos, havendo comprovação de que houve prévia comunicação enviada à autora, e que a entidade mantenedora não praticou ato ilícito nem colaborou para o dano causado, incabível sua responsabilização solidária.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.